Tribunal: TJES
Processo: 0036079-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036079-77.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A e outros
APELADO: GILCIMAR EUZEBIO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por

VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
GILCIMAR EUZÉBIO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar:

1) ao DETRAN/ES que: promova a anulação dos autos de infração nºs. VA01151385, G003285611, VA01149226, VA01058622, VA00975677 e seus reflexos; cancele as multas respectivas, oriundas do veículo versado na presente demanda, e retire os pontos registrados no prontuário da CNH do autor.

2) ao BANCO GMAC S/A e à Vessa Veículos Espírito Santo S/A que cancelem o contrato de compra e venda, bem como financiamento do veículo Corsa Hatch Maxx Prata, placa ODC0665 -Renavan 00378039130 – ano 2011/2012.

3) os réus DETRAN, Banco GMAC e VESSA Veículos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), solidariamente.

A primeira apelante sustenta, em suma, que: 1) a sentença padece de nulidade
extra petita
quanto ao pedido de indenização por danos morais, que foi pleiteada em razão de negativação promovida por outras empresas, e foi concedida com base em causa de pedir distinta; 2) não há nexo causal entre a venda realizada pela apelante e o pedido do apelado, de modo que deve ser reconhecida sua ilegitimidade quanto à indenização por danos morais; 3) não praticou ato ilícito, pois não era possível identificar a fraude perpetrada; 4) a instituição financeira requerida, a fim de evitar mais prejuízos ao apelado, promoveu todas as medidas cabíveis, que satisfazem o pleito inicial; 5) os prejuízos experimentados pelo apelado foram causados exclusivamente em decorrência da prática criminosa de terceiro, da qual também foi vítima.

Já a segunda apelante defende, em resumo, que: 1) o dano foi causado por fato exclusivo de terceiro; 2) em momento algum, na inicial, o apelado atribuiu qualquer conduta ilícita a qualquer agente público; 3) estão ausentes os pressupostos configuradores da obrigação de indenizar; 4) o valor da indenização deve ser reduzido sob pena de locupletamento indevido.

Petição do segundo apelante à fl. 171 ratificando o apelo anterior e destacando questão de ordem pública relativa à nulidade de sentença
extra petita
quanto à sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Intimado, o apelado ofertou resposta a fls. 173/6 no sentido de reconhecer que não houve pedido de condenação da autarquia no pagamento de danos morais e que, nesse contexto, fica prejudicado o seu recurso quanto a esse aspecto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA

De início, observa-se que, na petição inicial, o autor, ora apelado, não pleiteou a condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais (item 10, fl. 10), o que foi reconhecido por ele em contrarrazões recursais,
de modo que deve ser declarada a nulidade da sentença quanto a esse aspecto,
e, por conseguinte, julgado prejudicado o recurso de apelação da autarquia estadual, que arguiu a questão de ordem pública em petição avulsa e em seu apelo limitou-se a impugnar a condenação por danos morais
.

Além disso, como causa de pedir da indenização por dano moral, pleiteada somente em desfavor da apelante VESSA e do BANCO GMAC S/A, o autor/apelado apontou a negativação do seu nome.

O apelado narrou na inicial que
“teve seus documentos pessoais clonados por falsários e estelionatários que utilizaram desses documentos falsos para realizar operações financeiras, comerciais e outras causando sérios e graves prejuízos ao Requerente que, em razão disso, teve seu nome incluso no rol de inadimplentes do SERASA E SPC por ordem das empresas VIVO, CLARO E ÀVISTA S/A”
(fl. 03).

O autor/apelado defendeu na peça vestibular, especificamente, que a
“indenização por dano moral em decorrência da INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES não exige qualquer prova de dano. Há presunção pela simples prova da INSCRIÇÃO INDEVIDA”
(fl. 06).

O apelado deixou claro que a indenização pleiteada decorre da
“indignação e o transtorno que passou e ainda pa
ss
a o requerente que não pode mais efetuar quaisquer transações comerciais e financeiras em razão da inclusão indevida do seu nome em rol de inadimplentes”
(fl. 10).

Ao tratar do valor, o autor/apelado reiterou na exordial que
“a indenização perseguida a título de compensação deve corresponder ao valor que venha minimizar o efeito do dissabor e da sensação de inferioridade e da vergonha sentida ao ser restringido seu direito a crédito”
(fl. 06)
,
e, embora tenha mencionado o
“
caráter pedagógico visando coibir os Requeridos a lançar nome de falsários em documentos públicos causando prejuízos ao cidadão de bem
”
(fl. 06), não expôs qualquer dano extrapatrimonial decorrente deste fato.

O autor/apelado atribuiu à requerida/apelante VESSA a conduta de
“efetuar a venda de um veículo ao falsário (...) sem as cautelas necessárias em qualquer negócio jurídico”
(fl. 04), o que de igual modo se imputou ao agente financeiro que concedeu o financiamento (fl. 05).

Ainda que mencionado na inicial o fato de que o nome do autor/apelado foi envolvido em várias infrações de trânsito (fl. 10), a causa de pedir da indenização por dano moral foi específica quanto à negativação do seu nome, sendo que em face do DETRAN/ES (que lançou às infrações) foi pleiteado tão-somente o cancelamento de todas as multas, taxas, impostos e demais encargos decorrentes da má utilização do veículo que foi registrado em nome do apelado (fls. 05 e 09).

A sentença atacada, contudo, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral em razão da utilização do nome do requerente, sem seu conhecimento, para a confecção de contrato de financiamento e de compra e venda, afastando-se da causa de pedir constante da inicial, o que caracteriza nulidade
extra petita
.

Nesse contexto, em razão da
adoção de causa de pedir diversa para condenação das outras duas
requeridas
, deve ser reconhecida a nulidade da sentença
extra petita
.

Considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, com base no artigo 1.013, §3º, II, entendo que deve ser decidido desde logo o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor da VESSA e do BANCO GMAC S/A.

Observa-se que a CNH do requerente foi clonada e renovada por estelionatário, que utilizou de documentação emitida pelo DETRAN, posteriormente cancelada (fls. 54/57), para firmar o contrato de financiamento e também de compra e venda de veículo (fls. 73/80), além de realizar outras negociações.

Assim que a instituição financeira tomou conhecimento da fraude, segundo consta da contestação, suspendeu qualquer cobrança, promoveu abertura de processo administrativo junto ao DETRAN (fls. 81/87), noticiou os fatos à autoridade policial (fls. 88/92), destacando que, além de também ter sido vítima, também não promoveu nenhuma negativação do nome do requerente (fl. 69).

De igual modo, a vendedora do veículo destacou que a renovação da CNH foi feita junto ao DETRAN/ES, de modo que seria impossível constatar a fraude, consignando que as inscrições apontadas como indevidas nos órgão de proteção ao crédito foram promovidas por outras empresas, conforme consta da inicial, de modo que não é parte legítima quanto a este pleito.

De fato, na inicial, como dito, o requerente apontou negativação indevida pelas empresas VIVO, CLARO E AVISTA, trazendo inclusive documentação relativa às demandas ajuizadas em face das referidas empresas (fls. 25/27-vº), sem qualquer causa imputável às requeridas, que, portanto, são partes ilegítimas para responder pelo pedido de indenização por dano moral decorrente da inscrição indevida promovida pelas referidas empresas.

Posto isso, acolho preliminar nulidade de sentença
extra petita
em relação ao DETRAN/ES, bem como prejudicado seu recurso de apelação, bem como conheço do recurso de apelação interposto pela VESSA e dou-lhe provimento para acolher preliminar de nulidade de sentença
extra petita
quanto à condenação solidária da VESSA e do BANCO GMAC S/A ao pagamento de indenização por dano moral, reconhecendo a ilegitimidade passiva de ambos em razão da inscrição indevida promovida por terceiros, mantida a sucumbência tal como fixada pelo julgador de origem (fl. 145).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. CONDENAÇÃO DE LITISCONSORTE NÃO PLEITEADA NA INICIAL. DECOTE. RECURSO DE APELAÇÃO CUJO OBJETO LIMITA-SE À CONDENAÇÃO DECOTADA. PREJUDICADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA IMPUTADA À TERCEIROS. ADOÇÃO DE CAUSA DE PEDIR NÃO CONSTANTE DA INICIAL. NULIDADE
EXTRA PETITA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há pedido de condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que é nula a sentença quanto a esse aspecto, e, por conseguinte, deve ser julgado prejudicado o recurso de apelação da autarquia estadual, que arguiu a questão de ordem pública em petição avulsa e em seu apelo limitou-se a impugnar a condenação por danos morais.

2. Acolhida preliminar de nulidade de sentença
extra petita
em relação ao DETRAN/ES e prejudicado seu recurso de apelação.

3. A causa de pedir da indenização por dano moral, pleiteada somente em desfavor da apelante VESSA e do BANCO GMAC S/A, foi motivada pela negativação do nome do autor por terceiros. Porém, a sentença atacada condenou as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral em razão da utilização do nome do requerente, sem seu conhecimento, para a confecção de contrato de financiamento e de compra e venda.

4. A adoção de causa de pedir distinta daquela constante da inicial caracteriza nulidade
extra petita
.

5. O processo está em condições de imediato julgamento, com base no artigo 1.013, §3º, II, de modo que deve ser decidido desde logo o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor da VESSA e do BANCO GMAC S/A.

6. A carteira de habilitação do autor foi clonada e renovada por estelionatário, que utilizou de documentação emitida pelo DETRAN, posteriormente cancelada, para firmar o contrato de financiamento e também de compra e venda de veículo, além de realizar outras negociações.

7. Na inicial, apontou-se a negativação indevida promovida por outras empresas, trazendo inclusive documentação relativa às demandas ajuizadas em face delas, sem qualquer causa imputável às requeridas, que, portanto, são partes ilegítimas para responder pelo pedido de indenização por dano moral decorrente da inscrição indevida promovida pelas referidas empresas.

8. Conhecer e dar provimento ao recurso da VESSA para acolher preliminar de nulidade de sentença
extra petita
quanto à condenação solidária da VESSA e do BANCO GMAC S/A, reconhecendo a ilegitimidade passiva de ambos em razão da inscrição indevida promovida por terceiros, mantida a sucumbência tal como fixada pelo julgador de origem.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, ACOLHER preliminar nulidade de sentença extra petita em relação ao DETRAN/ES, bem como JULGAR PREJUDICADO o seu recurso de apelação, bem como CONHECER do recurso de apelação interposto pela VESSA e DAR-LHE PROVIMENTO para acolher preliminar de nulidade de sentença extra petita quanto à condenação solidária da VESSA e do BANCO GMAC S/A ao pagamento de indenização por dano moral, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em razão da inscrição indevida promovida por terceiros, mantida a sucumbência tal como fixada pelo julgador de origem, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.